Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. LIMITE. TABELA DO SUS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A parte ré opôs embargos de declaração contra o acórdão alegando haver omissão no julgado no que diz respeito à limitação do valor da condenação à tabela do SUS.
2. Com razão a parte ré embargante. O eg. STF recentemente decidiu, em sede de repercussão geral (tema 1033), que o pagamento de serviços médicos privados pelo Estado deve observar tabela própria: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”
3. Ficou decidido que o ressarcimento da prestadora de serviço privada terá como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com fundamento no art. 32, § 8o, da Lei no 9.656/1998.
4. De acordo com referida legislação, às situações ocorridas até dezembro de 2007 terão como limite máximo de ressarcimento a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP; e as posteriores a essa data, com base na Tabela do SUS, ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR.
5. Embargos conhecidos e acolhidos para que o item 7 do Acórdão embargado passe a ter a seguinte redação: “Recurso da parte autora CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento integral da permanência da Recorrente no Hospital Santa Lúcia Norte desde 01/02/2022 às 19h ao dia 14/02/2022, devendo-se obedecer aos limites da tabela Nacional do SUS, cujos parâmetros foram fixados pelo julgamento do Tema 1033”, confirmando-se os demais termos.